Tribunal: TJDFT
Processo: 0749497-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749497-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DULCINEA DE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (benefício alimentação), afastou a limitação do direito à data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7.253/97 (de 27/04/1997). Alega, em síntese, que: 1) houve excesso de execução, uma vez que o título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 deve observar a limitação temporal nele definida; 2) o prosseguimento da execução com base em parcelas posteriores a 27/04/1997 afronta os limites objetivos da coisa julgada e pode gerar duplicidade de pagamentos a servidores abrangidos por dois títulos distintos (MS 7.253/97 e Ação Coletiva 32.159/97); 4) há risco de dano financeiro relevante ao erário, superior a R$ 60.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja observada a limitação temporal do direito à data da impetração do MSG no 7.253/97, excluindo-se as parcelas posteriores a 27/04/1997. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Observa-se que o acordo firmado no âmbito do Mandado de Segurança no 7253/97 abrange apenas os beneficiários que o subscreveram, o que não inclui a exequente. Por esse motivo, os cálculos da Contadoria Judicial de ID 235761361, homologados por este Juízo na decisão de ID 242209411, considerou incluso o período estabelecido na fase de conhecimento da Ação no 32.159/97. (...) Ocorre que constou tanto da fundamentação da sentença coletiva quanto do Acórdão no 730.893 que o direito ao benefício alimentação deveria ser limitado à data da impetração do MSG no 7.253/97, o que não pode ser desconsiderado, in verbis: Sentença (...) Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) (ID 130466478, Pág. 5, do processo referência) Acórdão (...) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: "O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) (ID 130466478, Pág. 17, do processo referência) No mesmo sentido: (...) 3. A sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 fixou como termo inicial da condenação o mês de janeiro de 1996 e como termo final a data do restabelecimento do benefício, ainda que, na fundamentação, tenha reconhecido que a controvérsia se limitava ao período não alcançado pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, impetrado em 28 de abril de 1997. 4. O acórdão que julgou a remessa necessária na ação coletiva, embora tenha mantido o dispositivo da sentença, fundamentou expressamente a exclusão de parcelas posteriores à data de 28/04/1997, em razão da concessão da segurança no mandamus, reconhecendo a perda parcial do objeto da ação coletiva. 5. A interpretação sistemática dos fundamentos da sentença e do acórdão recursal, conforme os arts. 502 e 504, I, do CPC, impõe o reconhecimento de que o título executivo judicial está limitado ao período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, sob pena de execução em duplicidade de valores. (...) (Acórdão 2015678, 0703816-06.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) (...) 4. A sentença da ação coletiva condenou o ente público ao pagamento de prestações vencidas entre janeiro de 1996 e a data de efetivo restabelecimento do benefício, tendo sido parcialmente reformada em segundo grau quanto aos critérios de juros e correção monetária. 5. O título executivo, contudo, limita-se às parcelas anteriores à impetração do MS n. 7.253/97, conforme entendimento fixado na sentença coletiva e reiterado em grau recursal, em razão da duplicidade de ações. 6. A decisão agravada apresenta falta de clareza quanto à limitação das parcelas, o que justifica a necessidade de expressa delimitação temporal da condenação, resguardando os limites objetivos da coisa julgada. 7. A execução deve observar rigorosamente os contornos do título judicial transitado em julgado, não sendo admissível a cobrança de parcelas posteriores a 27/04/1997, data de ajuizamento do mandado de segurança. (...) (Acórdão 2061823, 0737537-46.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.) Assim, a princípio, o cumprimento da sentença coletiva que reconheceu o direito ao benefício alimentação deve ficar limitado até a data da impetração do MSG no 7.253/97. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que já foi determinada a expedição dos requisitórios. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator